Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719212-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: DIANA MOTA FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IZABEL DE SOUSA E SILVA contra decisão integrada por embargos de declaração improvidos que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706240.78.2017.8.07.0007, proposto por DIANA MOTA FARIAS, revogou o benefício da gratuidade concedido à ora agravante, dando seguimento à execução (IDs 46846426 e 46846430). Em suas razões (ID 46846912), a agravante aduz que não houve citação para se manifestar sobre a revogação da justiça gratuita, seja pela informação dos correios ‘mudou-se’, seja por recebimento do Aviso de Recebimento por terceiro estranho ao processo, sem comprovação de sua responsabilidade em receber correspondência, conforme se vê pelos expedientes datados de 13/09/2021 e 07/04/2022. Sustenta que há jurisprudência do STJ que entende que citação realizada por terceiro alheio ao processo é nula, sendo admitida somente quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do parágrafo 2o do artigo 248 do CPC/2015; ou quando feita em loteamento ou condomínio com controle de acesso, e nestes casos a entrega for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, o que não ficou provado, haja vista não constar na assinatura do recebedor que trabalha no local e é responsável pelo recebimento de correspondência. Ao final, requer seja concedida a justiça gratuita e determinado o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja o recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, reformando-se a decisão para determinar a continuidade da concessão da gratuidade de justiça, a nulidade da citação e o arquivamento do feito. Subsidiariamente, requer seja determinado o retorno dos autos para que o Juízo a quo abra novo prazo para a executada, ora agravante, se manifestar sobre o pedido de revogação de gratuidade de justiça e documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, concedendo-se desde logo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, considerando-se que a questão demanda análise do conjunto probatório pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Por outro lado, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora